Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da ofendida é dotada de especial relevo, sendo necessário, para que embase uma condenação penal, que ela seja firme e coesa e corroborada pela demais provas.

2. No caso, de rigor a condenação do réu, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima confirmada pelo laudo pericial.

3. Recurso provido.